Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DOADO PELO EXECUTADO AO FILHO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. CIÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE SERIA CAPAZ DE LEVAR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. CONLUIO FRAUDULENTO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sumula 375 do STJ determina que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. Nesse contexto, é preciso estabelecer parâmetros razoáveis para a adequada interpretação do enunciado trazido pela Súmula 375 do STJ, na medida em que a proteção de terceiros de boa-fé alcançada pelo referido verbete tem o condão de impedir que pessoas estranhas às relações do devedor sejam atingidas por atos exclusivos seus, tendo em vista que não tinham como saber da existência de alguma ação que pudesse levá-lo à insolvência.
3. Entretanto, não é possível levar a cabo tal entendimento de modo a dar guarida a ações arquitetadas no seio da família, onde o imóvel é repassado para um filho (embargante/apelante), com plena ciência da existência de ação que tramitava em desfavor do pai (doador/executado), com a anuência do irmão (outro filho do executado), que tomou ciência da ação logo após ela ser distribuída, tornando inaplicável a súmula 375 do STJ no presente caso.
4. O conluio fraudulento entre os familiares ficou demonstrado nos autos, na medida em que o executado buscou se desfazer de seus bens para evitar a constrição judicial para quitar a dívida objeto da ação movida em seu desfavor, tanto é que, até o presente momento, não foi possível executar a sentença por não se encontrar bens do réu (pai do ora apelante) passíveis de penhora.
5. Havendo doação de imóvel para descendente em tempo que corre ação judicial contra o devedor capaz de levá-lo à insolvência, estará caracterizada a fraude contra credores, ainda mais quando não fica demonstrada a intenção do devedor de quitar a sua dívida, tendo em vista que, desde o processamento da ação de origem em 2007, a parte autora busca satisfazer o seu crédito, porém, sem êxito, sendo que a doação do imóvel penhorado, que é objeto dos presentes embargos de terceiro, só ocorreu no ano de 2008.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.